Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PARCELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO DO PRODUTO (SACAS DE SOJA). INDEXADOR POR COMMODITIES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso à apelação do embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.